Tribunal: TJDFT
Processo: 0706800-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIDA ELEITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. PENHORA. PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALORES EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O interesse de agir tem sido comumente identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Assim, a parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver a adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.
1.1. No caso, a sentença não decretou a revelia do embargante, mostrando-se descabido o pedido dos embargantes de aplicação dos seus efeitos em desfavor do embargado. Recurso conhecido em parte.
2. Verificado que o magistrado expôs seu convencimento de forma fundamenta, aplicando as razões de fato e de direito que o levaram ao julgamento de mérito, resta afastada a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
3. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido efetuado por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.
4. Com base no artigo 373 do CPC, o ônus probatório incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" e "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
4.1. Os embargantes não comprovaram que o valor penhorado na conta poupança de titularidade da sua genitora corresponde exclusivamente à pensão alimentícia a eles devida, de modo que se mostra correta a sentença que julgou improcedente os embargos de terceiros.
5. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11o do CPC.
6. Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação rejeitada. No mérito, apelo não provido. Sentença mantida.